Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY). VALOR PROBATÓRIO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP, ao argumento de insuficiência de provas quanto à autoria, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em relatos indiretos e sem lastro probatório idôneo.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de furto qualificado, notadamente diante da utilização de testemunho indireto e de depoimentos de agentes de segurança; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto ao critério de exasperação da pena-base na primeira fase.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada pela ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição, registros fotográficos e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. A autoria resta demonstrada pela prisão em flagrante do corréu nas proximidades do local dos fatos, pela apreensão de 75 aves ensacadas para transporte e pela confissão do corréu, que atribui ao apelante a separação e disponibilização dos animais, valendo-se da condição de funcionário da granja.
5. Os depoimentos dos agentes de segurança, colhidos judicialmente e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem valor probatório idôneo, pois gozam de presunção de legitimidade e não há demonstração de abuso ou má-fé.
6. O ordenamento jurídico admite o testemunho indireto (hearsay), desde que identificada a fonte primária da informação e assegurado o contraditório, cabendo ao julgador valorar sua credibilidade à luz do conjunto probatório, o que ocorreu na hipótese.
7. A confissão do corréu, corroborada por depoimentos coerentes das testemunhas e pelos elementos materiais colhidos, forma acervo probatório robusto e suficiente para embasar o édito condenatório, afastando a tese de insuficiência de provas.
8. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado exerce discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo critério matemático rígido imposto pelo art. 59 do Código Penal.
9. O aumento da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e desta Corte, revelando-se proporcional e adequadamente fundamentado no caso concreto.
10. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, mantém-se a pena definitiva, o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal.
4. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O testemunho indireto é meio de prova admitido no processo penal, desde que identificada a fonte da informação e assegurado o contraditório, podendo fundamentar condenação quando corroborado por outros elementos probatórios.
2. O depoimento de agentes estatais, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, possui força probatória suficiente para embasar decreto condenatório.
3. A exasperação da pena-base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, é critério legítimo e compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.